Tribunal: TJMT
Processo: 1026392-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026392-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (PACIENTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (IMPETRANTE), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLLIN - CPF: 067.763.681-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (PACIENTE), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DA CAUSA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.

Caso em que o decreto prisional não se encontra desprovido de motivação concreta, pois foi registrada a existência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o agente, no momento da sua prisão em flagrante, havia sido colocado em liberdade recentemente por outro fato, após o pagamento de fiança.

Contudo, as particularidades da causa, sobretudo a quantidade de droga apreendida – 5 g de cocaína e a ausência de indicativo de envolvimento do beneficiário com organização criminosa, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas
corpus
,
com pedido de
liminar,
impetrado pelos advogados Hítalo Vieira Borges e Túlio Oliveira Espindola Duarte
em favor de Nei Elson Martins Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT.

Relatam os Impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26.10.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, segregação convertida em preventiva, sob a fundamentação de garantia da ordem pública.

Aduziram a ilegalidade da custódia cautelar, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, dada a inexpressividade da droga apreendida – 5 g de cocaína, e ausência de atos de mercancia a evidenciar que o paciente praticava o tráfico de drogas, mormente quando o entorpecente não se encontrava fracionado.

Alegam, outrossim, fragilidade da fundamentação do decreto prisional, que somente fez referência à gravidade genérica do delito, cujas circunstâncias não extrapolam à normalidade do tipo penal, e de uma anotação por processo anterior, de posse ilegal de arma de fogo, cujo material bélico nem sequer lhe pertencia.

Assevera, por fim, que o paciente é tecnicamente primário e responsável por um filho de 3 anos de idade, o qual depende exclusivamente de seus cuidados e sustento para sobrevivência.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias, ou a substituição do cárcere por prisão domiciliar – Id. 154233199, pp. 1-15.

O pedido
de liminar foi parcialmente deferido pelo plantonista no recesso forense, ocasião em que o
Desembargador Orlando de Almeida Perri, substituiu a custódia preventiva do paciente por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CCP, consistentes no “
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito
”,
por entender que estas
“se revelam suficientes para tutelar a ordem pública”
–Id. 154239196.

As informações foram juntadas –Id. 155051166.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem –Id. 155463152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado,
os impetrantes almejam
a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário Nei Elson Martins Lopes, que se encontrava preso cautelarmente desde o dia 26.10.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ressai dos autos que a Polícia local estava fazendo rondas quando deparou-se com o beneficiário em uma motocicleta
,
na companhia de Uenisle Santos de Farias Dalmolin, trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, quando então, após diversas ordens de parada, foi feita
a
revista pessoal, sendo localizad
a
s no bolso do paciente 10 “
trouxinhas
” de substância
análoga à cocaína, com o peso de aproximadamente 5g (cinco gramas) e a quantia de R$ 200,00 em dinheiro, conforme Id. 102621604, pp, 1-2.

Em decorrência
desse fato
, ele foi preso em flagrante delito e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora a converteu em preventiva com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública –Id. 154236652, pp. 81-84,
nos seguintes termos:

“...

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes supostamente cometido pelos suspeitos possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (ID 102620187) e exame preliminar de entorpecentes (ID 102621604), depoimentos dos policiais militares ouvidos na Delegacia de Polícia e responsáveis pela prisão, oportunidade que relataram que realizavam patrulhamento tático pelo bairro Primavera III quando depararam com dois indivíduos em uma motocicleta preta, em contra fluxo e trafegando em alta velocidade, além de proceder manobras perigosas na via pública.
Determinadas ordens de parada via sinais luminosos, sonoros e de verbalização direta os indivíduos empreenderam fuga, mas não obtiveram êxito tendo a motocicleta abalroado na lateral da viatura, momento em que os indivíduos perderam o equilíbrio e vieram a cair no chão
.

Relatam, ainda, que durante a abordagem nos autuados
localizaram no bolso do conduzido Nei Elson diversas porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e certa quantia de dinheiro em espécie
. Descobriram também que o condutor da motocicleta (Uenisle) não possui carteira nacional de habilitação.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles, vez que
foram surpreendidos na posse de porções de substância entorpecente e dinheiro em espécie em cédulas miúdas além de um aparelho celular
.

Ademais, cabe registrar que Nei Elson Martins Lopes foi preso recentemente em flagrante delito pela prática, em tese, do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Autos n. 1008359-56.2022.8.11.0037) na residência que morava com o outro flagrado...” –
Id. 106698068, p. 82.

Sabe-se que

a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Como visto, a decisão objurgada destacou a necessidade de prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade dos fatos a ele imputados – mercancia ilícita, bem como a reiteração delitiva, já que havia sido preso recentemente por outro processo, acusado pela suposta prática do ilícito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Na espécie, não há falar em
decisum
desprovido de fundamentação, pois destacou o Juízo de primeiro grau a reiteração delitiva do paciente.

Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, como destacado pelo douto Desembargador Plantonista ao deferir a liminar.

É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, sem contexto de organização criminosa (pelo que se extrai dos autos) e da apreensão de quantidade não exorbitante de droga – a saber,
5g de cocaína.

Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, de fato, mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente.

Nesse sentido, trago precedente do STJ:

“...

No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos do caso, notadamente a existência condenação anterior por tráfico de drogas sem trânsito em julgado, bem como de processo anterior por tráfico de drogas em fase de instrução, verifica-se que a quantidade de droga apreendida 26,5g de cocaína não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de envolvimento do paciente com organização criminosa e o crime em questão ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas...”
(
HC
n. 658.149/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe de 14/5/2021).

Sem maiores delongas,
concedo parcialmente a ordem
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023